Tribunal: TJBA
Processo: 8002555-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002555-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: ULLY XIMENES MONTEIRO

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA SOARES MENDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO (LASER) NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. RECUSA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a operadora de saúde custeie material específico (técnica a laser) para procedimento cirúrgico, com base em prescrição médica que indicava o material como essencial para evitar sequela grave (incontinência fecal).

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir se a recusa de cobertura de material específico para técnica cirúrgica, não listado no Rol da ANS, é lícita, ainda que a patologia seja coberta pelo plano e o médico assistente justifique a necessidade do tratamento para evitar dano grave e permanente à paciente.

III. Razões de decidir:

3. A recusa da operadora de saúde em fornecer material essencial para a realização de procedimento cirúrgico, na técnica prescrita pelo médico assistente como a mais segura para evitar sequelas graves, configura prática abusiva.

4. Se a doença tem cobertura contratual, a escolha da terapêutica mais adequada cabe ao profissional de saúde, e não à operadora.

5. A negativa de custeio do meio necessário ao tratamento seguro esvazia a finalidade do contrato e viola a boa-fé objetiva.

6. O caso se amolda às exceções de cobertura previstas na legislação e na jurisprudência (taxatividade mitigada), pois a técnica convencional, embora prevista no rol, apresenta risco concreto e desproporcional à paciente.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear materiais para a técnica cirúrgica prescrita pelo médico assistente como a mais segura e eficaz para o tratamento de doença coberta, ainda que não previstos expressamente no Rol da ANS, quando a alternativa constante do rol expõe o paciente a risco concreto de sequela grave e permanente.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor; Lei n.º 9.656/98; Código de Processo Civil, art. 300 e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 80805266220218050001, Relatora: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Publicação: 30/04/2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8002555-28.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e como Agravada
ULLY XIMENES MONTEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador (a) de Justiça

JG27